Tribunal: TJSP
Processo: 2019520-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019520-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante IDINEI
TEIXEIRA, é agravado JOSUE VIEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019520-14.2020.8.26.0000 -Voto no 49034
2
VOTO No : 49034
AGRV.No: 2019520-14.2020.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE. : IDINEI TEIXEIRA
AGDO. : JOSUE VIEIRA FERREIRA
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade,
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 -
Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício
concedido - Recurso provido.”

1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão em que o M. Juiz “a quo” indeferiu os
benefícios
da
Justiça
gratuita.
Alega,
em
síntese que: vende móveis e os pagamentos são
feitos com nota promissória; não tem condições
de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do
seu sustento e de sua família; o fato de possui
veículo e residência não afasta a possibilidade
de concessão do benefício; o valor das custas
iniciais é excessivo; a concessão do benefício
não exige a situação de miserabilidade; o
benefício pode ser estendido à pessoa jurídica.
Foi concedido o efeito pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria
parte ou de sua família, sendo desnecessária a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, a agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019520-14.2020.8.26.0000 -Voto no 49034
3
pessoa natural, declarou não ter capacidade
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, não constando nos autos elementos
capazes de afastar a presunção de veracidade da
referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza
em relação à afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural impede o
indeferimento de plano da gratuidade, sem que
estejam
presentes
nos
autos
elementos
que
evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-
se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro;
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o,
do
CPC/2015,
a
contratação
de
advogado
particular, ainda que profissional amplamente
reconhecido pela comunidade jurídica, não constitui impedimento para concessão de
gratuidade processual, tampouco a contratação de
advogado que atue em cidade diversa de sua
cliente.
A lei adjetiva foi influenciada
pela jurisprudência, que já havia fixado esta
tese
anteriormente
(STJ,
4o
T.
REsp
1.065.782/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
07.03.2013,
Dje
22.03.2
013
e
3aT.
REsp
1.153.163/RS,
re.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019520-14.2020.8.26.0000 -Voto no 49034
4
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator